Tribunal: TJES
Processo: 5016439-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS nº 5016439-31.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES
Paciente: Jonathas Jesus dos Santos
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LIDERANÇA EM FACÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. COMPLEXIDADE DO FEITO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 09/07/2025, no âmbito da "Operação Caça Fantasma", em ação penal que apura sua suposta liderança em organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas, na qual também é imputada a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico com majorantes. A defesa sustenta ausência de fundamentação, contemporaneidade e excesso de prazo para a formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de fundamentação idônea e contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva; e (ii) analisar eventual excesso de prazo na formação da culpa, diante da complexidade do feito e da tramitação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, notadamente a suposta posição de liderança do paciente no "primeiro escalão" de organização criminosa armada (PCV), com atuação violenta e estruturada.
4. A contemporaneidade dos fundamentos persiste, diante da permanência da atuação criminosa e do risco atual à ordem pública.
5. Não se verifica excesso de prazo, considerando que o processo envolve múltiplos réus, crimes de elevada gravidade e complexidade, e que tramita regularmente, pendente de citação de corréu.
6. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando evidenciada a periculosidade do agente e a gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva fundada na liderança de organização criminosa armada e na gravidade concreta dos fatos atende aos requisitos do art. 312 do CPP.

A contemporaneidade da custódia se mantém enquanto persistirem os motivos que a justificaram, especialmente em crimes permanentes.

A complexidade do feito e a pluralidade de réus justificam a dilação dos prazos processuais sem configurar constrangimento ilegal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III, IV e VI; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 193.726/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/05/2021;
STJ, HC 721.420/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/03/2022;
TJES, HC 5001347-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, j. 24.04.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016439-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAS JESUS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS nº 5016439-31.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES
Paciente: Jonathas Jesus dos Santos
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LIDERANÇA EM FACÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. COMPLEXIDADE DO FEITO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 09/07/2025, no âmbito da "Operação Caça Fantasma", em ação penal que apura sua suposta liderança em organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas, na qual também é imputada a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico com majorantes. A defesa sustenta ausência de fundamentação, contemporaneidade e excesso de prazo para a formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de fundamentação idônea e contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva; e (ii) analisar eventual excesso de prazo na formação da culpa, diante da complexidade do feito e da tramitação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, notadamente a suposta posição de liderança do paciente no "primeiro escalão" de organização criminosa armada (PCV), com atuação violenta e estruturada.
4. A contemporaneidade dos fundamentos persiste, diante da permanência da atuação criminosa e do risco atual à ordem pública.
5. Não se verifica excesso de prazo, considerando que o processo envolve múltiplos réus, crimes de elevada gravidade e complexidade, e que tramita regularmente, pendente de citação de corréu.
6. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando evidenciada a periculosidade do agente e a gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva fundada na liderança de organização criminosa armada e na gravidade concreta dos fatos atende aos requisitos do art. 312 do CPP.

A contemporaneidade da custódia se mantém enquanto persistirem os motivos que a justificaram, especialmente em crimes permanentes.

A complexidade do feito e a pluralidade de réus justificam a dilação dos prazos processuais sem configurar constrangimento ilegal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III, IV e VI; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 193.726/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/05/2021;
STJ, HC 721.420/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/03/2022;
TJES, HC 5001347-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, j. 24.04.2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5016439-31
.
2025.8.08.0000

PACIENTE :
J
ONATHAS JESUS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DE DIREITO DA
10
ª VARA
CRIMINAL
DE
VITÓRIA
/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme apresentado no Relatório, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar impetrado em favor de
JONATHAS JESUS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 5014476-47.2024.8.08.0024 , na qual responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35, c/c artigo 40, incisos III, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, e artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, visto que o paciente se encontra preso desde 09/07/2025, sem que a instrução processual tenha sido iniciada. Argumenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente a falta de contemporaneidade entre a prisão e os fatos investigados . Defende que a decisão que manteve a segregação carece de fundamentação idônea, baseando-se em considerações genéricas, e que seriam aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, aceitando a aplicação de medidas cautelares alternativas.

A petição inicial (Id. 16222207) veio instruída com documentos.

A medida liminar foi indeferida por este Relator (Id. 16393249).

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 16497358) . O Juízo informou que a ação penal originária deriva da "Operação Caça-Fantasma"; a denúncia contra 12 réus foi recebida e a prisão preventiva decretada em 05/06/2025, com posterior desmembramento ; o processo atual envolve 5 réus, incluindo o paciente; o mandado de prisão do paciente foi cumprido em 09/07/2025, e a custódia mantida em audiência realizada em 15/07/2025; atualmente, aguarda-se o cumprimento do mandado de citação do corréu Wilton Souza Cunha para análise das respostas à acusação.

A Douta Procuradoria de Justiça (Id. 16598004), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Argumentou que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública , considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, dada a suposta participação do paciente no "primeiro escalão" da organização criminosa PCV.

Refutou a alegação de ausência de contemporaneidade, citando jurisprudência do STF sobre a permanência dos motivos da prisão. Afastou o excesso de prazo, ressaltando a complexidade do feito (Operação Caça Fantasma, 12 réus, crimes graves) e o andamento regular.

Por fim, aduziu que condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia e que as medidas cautelares diversas são insuficientes.

É o relatório.

Após análise dos autos e dos fundamentos apresentados, entendo que a ordem deve ser denegada, na esteira do parecer ministerial.

A prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico pátrio, condicionada à demonstração inequívoca do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(risco concreto à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal), conforme art. 312 do Código de Processo Penal. Além disso, sua decretação exige fundamentação concreta e individualizada, demonstrando a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, e art. 319 do CPP).

No caso concreto, o
fumus comissi delicti
encontra-se presente, conforme se depreende dos elementos informativos colhidos durante a "Operação Caça Fantasma", que embasaram o oferecimento da denúncia e seu recebimento pelo Juízo
a quo
. A exordial acusatória descreve, com base em investigações complexas, a suposta participação do paciente em estrutura criminosa organizada (PCV), voltada à prática reiterada de tráfico de drogas e crimes conexos .

O
periculum libertatis
, fundamento central da custódia, também se mostra evidenciado, justificando a prisão para
garantia da ordem pública
. A decisão que decretou a prisão preventiva , bem como a que indeferiu o pedido de revogação e as informações prestadas pela autoridade coatora , apontam elementos concretos que transcendem a gravidade abstrata dos delitos imputados.

Ressalta-se a periculosidade do paciente, inferida de sua suposta posição de destaque ("primeiro escalão") na organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), grupo conhecido pela alta periculosidade, estrutura hierarquizada, emprego de armas de fogo e atuação violenta na disputa por territórios para o tráfico de drogas na Grande Vitória . A necessidade de desarticular organização criminosa de tal magnitude e periculosidade constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, visando cessar a atividade delitiva e garantir a ordem pública .

A alegação de
ausência de contemporaneidade
não prospera. Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, a contemporaneidade deve ser aferida não necessariamente em relação à data dos fatos imputados, mas sim quanto à persistência dos motivos que ensejam a prisão cautelar . Tratando-se de crimes permanentes, como organização criminosa e associação para o tráfico, e havendo indícios de que o paciente integrava ativamente a cúpula de uma facção criminosa em plena atividade, com poder de comando e gerenciamento , o risco à ordem pública se mantém atual, justificando a medida extrema para interromper a atuação delitiva . A jurisprudência do STF e STJ é clara nesse sentido .

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, também não assiste razão ao impetrante. A contagem dos prazos processuais penais não é meramente aritmética, devendo pautar-se pelo princípio da razoabilidade e considerar as peculiaridades do caso concreto .
In casu
, trata-se de ação penal de alta complexidade, oriunda da "Operação Caça Fantasma", envolvendo múltiplos réus (originalmente doze, remanescendo cinco neste feito desmembrado) , imputação de crimes graves (organização criminosa armada, tráfico e associação para o tráfico com majorantes) , e que demanda a realização de diversos atos processuais, como a citação de todos os acusados, alguns dos quais presos em outras unidades federativas ou foragidos, antes de se prosseguir para a instrução.

O paciente foi preso em 09/07/2025 , e as informações da autoridade coatora indicam que o feito aguarda apenas a citação do corréu Wilton Souza Cunha para análise conjunta das respostas à acusação já apresentadas pelos demais. Não se verifica, portanto, desídia do Juízo ou paralisação injustificada do processo, mas sim trâmite compatível com a complexidade da causa . Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a possibilidade de dilação dos prazos em casos complexos .

Por fim, eventuais
condições pessoais favoráveis
, ainda que comprovadas, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o risco à ordem pública demonstrado pela periculosidade do agente e gravidade concreta da conduta .

Diante da presença dos requisitos legais para a prisão preventiva e da inadequação das
medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP) para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do paciente evidenciada por sua suposta função de liderança em organização criminosa armada e violenta, a manutenção da custódia é medida que se impõe .

Não se vislumbra, portanto, o alegado constrangimento ilegal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.